Tribunal: STF
Processo: ARE 1580735
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo qual desprovida a apelação interposta pela agravante e mantida a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTAÇÃO E CARGA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME.



    1. Apelação interposta pela empresa Normade Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. contra sentença condenatória que a penalizou pela prática do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, consistente no transporte de madeira com divergências entre as espécies declaradas nos Documentos de Origem Florestal (DOFs) e aquelas efetivamente encontradas na carga. A condenação incluiu detenção, multa de R$ 13.020,00 e o perdimento da madeira apreendida. A recorrente apontou falhas processuais e ausência de provas, requerendo a reforma da sentença para absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de novas provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    Há seis questões em discussão:



    (i) verificar a existência de correlação entre denúncia e sentença quanto à conduta imputada; 



    (ii) analisar se houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de perícias solicitadas; 



    (iii) examinar a existência de nexo causal entre a empresa e eventuais irregularidades na carga durante transporte; 



    (iv) avaliar a comprovação da materialidade e autoria do crime; 



    (v) discutir a relevância de eventual crédito/saldo autorizado pela empresa para o transporte; 



    (vi) apurar a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    1. Correlação entre denúncia e sentença: A sentença não viola o princípio da correlação, uma vez que o crime do art. 46 da Lei 9.605/98 é de natureza plurissubsistente, podendo abranger condutas como transportar, vender ou guardar madeira irregularmente. A denúncia imputou à recorrente a prática de múltiplas condutas, incluindo o transporte, comprovado pelos documentos de origem florestal e pela abordagem da carga.



    2. Cerceamento de defesa: Não houve cerceamento de defesa, pois foi oportunizada à recorrente a realização de perícia por assistente técnico e acesso às amostras coletadas. A perícia macroscópica realizada pela POLITEC foi suficiente para comprovar a divergência entre as espécies declaradas e transportadas, não sendo demonstrada a necessidade de análise microscópica.



    3. Nexo causal: A responsabilidade pelo transporte da carga é atribuída à empresa vendedora, que emitiu os documentos de transporte e realizou o embarque. A alegação de que a carga poderia ter sido adulterada pelo transportador não é corroborada por elementos probatórios, como aumento no volume total da carga ou alteração na distribuição das amostras coletadas.



    4. Materialidade e autoria: A materialidade do crime está demonstrada pela divergência entre as espécies constantes nos documentos de transporte e aquelas efetivamente encontradas, conforme laudo pericial e depoimento dos policiais. A autoria recai sobre a empresa, que era responsável pela carga e pela emissão dos documentos de transporte.



    5. Crédito/saldo autorizado: O crédito florestal disponível não regulariza a divergência nas espécies transportadas. A irregularidade não se trata de mero erro formal, mas de ausência de licenciamento válido para espécies não declaradas, o que prejudica a fiscalização ambiental.



    6. Princípio da insignificância: É inaplicável ao caso, dada a gravidade do bem jurídico protegido (meio ambiente) e o potencial lesivo da conduta. A legislação ambiental já prevê margem de tolerância para divergências de volume, que foi superada no caso concreto. Ademais, a relevância do meio ambiente como bem difuso inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.



    IV. DISPOSITIVO E TESE.



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. O crime do art. 46 da Lei 9.605/98, de natureza plurissubsistente, permite a imputação de múltiplas condutas previstas no tipo penal, sendo suficiente a descrição de uma delas na denúncia. 



    2. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de produzir contraprovas e acessar os elementos periciais disponíveis. 



    3. A responsabilidade pelo transporte irregular recai sobre a empresa emitente dos documentos de transporte, salvo prova de efetiva modificação da carga. 



    4. A divergência entre espécies transportadas e declaradas configura materialidade suficiente para a tipificação do crime ambiental. 



    5. O crédito ou saldo autorizado pelo órgão ambiental não regulariza a ausência de licenciamento válido para espécies não declaradas nos documentos de transporte. 



    6. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes ambientais, dada a relevância do bem jurídico protegido e a gravidade da conduta” (fls. 9-10, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou contrariedade aos incs. XXXIX, LIV, LV e LVII do art. 5º, aos incs. IX e X do art. 93 e ao art. 225 da Constituição Federal.



    Afirmou que “o acórdão que manteve a condenação utilizou registros e ocorrências policiais anteriores, sem condenação, para presumir que a recorrente se encontraria no contexto dos fatos e para rejeitar os argumentos da defesa por acreditar que seria improvável as madeiras se encontrarem despropositalmente na carga da recorrente, já que ela é parte mencionada em outras ocorrências policiais” (fl. 14, e-doc. 24).



    Sustentou “cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova indispensável ao deslinde da lide, que não fora produzida nos autos, e a sua inexistência passou a constar como fundamento do acórdão que manteve a condenação” (fl. 19, e-doc. 24).



    Argumentou que, “no acórdão e na decisão de rejeição dos embargos de declaração do acórdão, foram desconsiderados os argumentos acerca da quebra da cadeia de custódia, sob o entendimento de que a supressão de 02 exemplares do pacote de amostras não prejudicaria a prova porque ainda restariam 05 exemplares das amostras. 



    Com o devido respeito, a defesa demonstra sua discordância com relação aos fundamentos adotados pelo e. Tribunal de Justiça. A defesa restou prejudicada pela quebra da cadeia de custódia da prova, e em virtude disto, justificou a necessidade de se realizado o exame microscópico (laboratorial) das amostras, rigor científico que se mostrava necessário para esclarecimento quanto [a] segurança ou violação do pacote de provas e assegurar que não teria havido modificação das amostras coletadas no espaço de tempo entre idas e vindas do pacote de amostras de um município para outro, com deslocamento para fora do prédio da POLITEC” (fl. 23, e-doc. 24).



    Asseverou que “as circunstâncias do caso não indicam efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, eis que não se trata de madeira advinda de áreas clandestinas (a empresa tem projeto de manejo), as essências em discussão são todas madeiras comercializáveis e comuns, amoldam-se à acepção de recursos naturais renováveis, e não há prova de que o quantitativo seja superior ao piso mínimo da insignificância” (fl. 28, e-doc. 24).



    Ponderou, “frente à teoria da tipicidade conglobante, considerando as alterações normativas havidas em 2022, a existência de percentual de tolerância, e o baixo volume das essências em questão, ausente a tipicidade penal” (fl. 29, e-doc. 24).



    Ressaltou que “o artigo 225 § 3º da Constituição Federal prevê a possibilidade de imputação de crime à pessoa jurídica, mas não excepciona a regra geral da responsabilidade subjetiva” (fl. 35, e-doc. 24).



    Assinalou que, “em que pese a denúncia trata[r] apenas da imputação de crime de transporte, o decreto condenatório foi lançado considerando a prática de venda. 



    Ocorre que não há elementos nenhuma da prática de venda das essências em questão. 



    (...) a narrativa fática de denúncia é a descrição de um crime de transporte, ao passo que a sentença traz toda fundamentação e condenação da embargante pelo crime de venda” (fls. 35 e 38, e-doc. 24).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para anular ou reformar a condenação da recorrente, considerando dentre os fundamentos apresentados: 



    a) o cerceamento de defesa; 



    b) violação ao devido processo legal pela decretação do perdimento do veículo antes do recebimento da citação da denúncia; 



    c) violação ao devido processo legal por não permitir a produção das provas requeridas até a audiência de instrução; 



    d) dar aplicação do princípio da insignificância para excluir a tipicidade penal e reconhecer a ausência de materialidade delitiva em virtude de inexistir nos autos os laudos periciais suficientes para manutenção do decreto condenatório; 



    e) violação ao princípio da presunção de inocência e afastar a responsabilização penal pelo enquadramento genérico e abstrato na cadeia comercial (tipificação do artigo 2º da Lei 9605); 



    f) anular a única prova dos autos em virtude da quebra da cadeia de custódia e do prejuízo resultante; 



    g) violação ao princípio da presunção de inocência por ter sido declarado improvável os argumentos da tese defensiva e valorado em desfavor da recorrente registros e ocorrências policiais anteriores (sem condenação). 



    Requer, outrossim, em atendimento ao princípio da economia processual, considerados integrantes deste recurso todos os argumentos já expostos nos embargos de declaração, recurso inominado, diante das matérias já prequestionadas e o apontamento da violação constitucional” (fl. 39, e-doc. 24).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    O agravo interno interposto pela agravante, para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não foi conhecido (e-docs. 33 e 40).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante realça que “não está pleiteando o revolvimento dos autos no tocante à matéria fática, tampouco o reexame de provas” (fl. 7, e-doc. 35).



    Pede “remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, requerendo que seja provido o presente agravo, com o acolhimento das preliminares, e a declaração de nulidade/reforma da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 93, IX da Constituição Federal de 1988, art. 927, §1º c/c art. 489, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. Requer ainda, o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada.



    A título de tutela recursal, requer seja deferido o pedido de acesso ao pacote de amostras para realização de exames laboratoriais.



    Caso não seja conhecido ou provido o Agravo Interno, pugna-se pela não aplicação da multa do § 4º nos termos do Enunciado 74 do CJF e Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.



    Requer o conhecimento e recebimento do recurso extraordinário, com efeitos devolutivo e suspensivo” (fls. 9-10, e-doc. 35).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma ou nulidade do acórdão pelos seguintes argumentos: a) fundamentação insuficiente; b) utilização pelo Tribunal de origem de antecedentes criminais para manter a condenação da agravante; c) perdimento das madeiras apreendidas decretado antes da citação da agravante, em suposta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; d) negativa ao pedido de perícia de volumetria da carga, prova cuja produção, segundo apontado no acórdão, competia à defesa; e) quebra da cadeia de custódia; f) aplicação do princípio da insignificância, sob a justificativa de ausência de exame laboratorial e pericial em toda a carga; g) ausência de tipicidade penal, em razão da existência do percentual de tolerância e baixo volume das essências apreendidas, considerando as recentes alterações normativas; h) afronta aos princípios da coerência e correlação da denúncia com a sentença; i) imputação de responsabilidade penal objetiva à agravante.



    7. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º e incs. IX e X do art. 93 da Constituição.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    8. Em 8.3.2024, o Ministério Público denunciou a agravante, pessoa jurídica de direito privado, porque, “por intermédio de sua sócia administradora Elieges Maria Huyer Kalsing, agindo em benefício próprio, em nome da pessoa jurídica, visando o lucro, transportou 34,03m³ de madeiras, de diversos tipos florestais, sem licença válida ou outorgada pela autoridade competente, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Instrução Normativa do IBAMA nº 21/14. (...)



    A denunciada Elieges, agindo em nome da pessoa jurídica Normade Ind. e Com. de Madeiras LTDA, vendeu e promoveu o carregamento e o transporte de madeiras sem licença válida, visando a obtenção de lucro, ante a divergência das essências de madeiras declaradas no DOF e DANFE tornando-os inválidos. (...)



    Assim agindo, os denunciados Normade Ind. e Com. de Madeiras LTDA e Elieges Maria Huyer Kalsing praticaram o crime descrito no artigo 46, parágrafo único, c/c artigo 15, inciso II, alínea ‘h’, ambos da Lei 9.605/98” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em 24.7.2024, o Segundo Juizado Especial de Ji-Paraná/RO julgou procedente a denúncia dos autos n. 7005009-14.2023.8.22.0005, para condenar a agravante à pena de multa de R$ 13.020,00 e de perda da madeira transportada (e-doc. 8) pelo crime descrito no parágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/1998.



    Em 10.3.2025, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantida a sentença condenatória, pelos seguintes fundamentos:



    “Não houve cerceamento de defesa. O réu teve oportunidade de produzir as provas conforme os momentos processuais e providências adequadas a seu tempo. Os questionamentos que indica quanto a amostragem e meio científico para análise do tipo de madeira não são pertinentes e úteis ao caso, havendo já provas suficientes da materialidade. (...)



    Não demonstrou que havia espécie autorizada no documento, com características parecidas com espécie apresentada na conclusão do laudo, que pudesse gerar conclusão não precisa o suficiente na análise macroscópica. (...)



    Teve a defesa oportunidade de produzir mediante assistente técnico, análise microbiológica, e não o fez.



    O fato de 2 das 7 amostras terem ficado retidas na repartição que fez a análise científica, é procedimento padrão que guarda de contraprova, não representando prejuízo à defesa. (...)



    A questão da divergência entre o conteúdo da denúncia e o crime final imputado, foi adequadamente tratada na decisão de embargos de declaração posterior, a saber, por ser crime que envolve múltiplas condutas, vender, transportar, armazenar etc... não há que se falar em rigidez na expressão, palavra utilizada. Vale dizer, a denúncia utilizar um dos verbos do tipo, não vincula toda a instrução apenas àquele verbo, sendo possível a responsabilização também por outros verbos do tipo. (...)



    Veja-se que todos os verbos elencados do tipo tem em comum o fato de envolver etapas da colocação em circulação, de produto florestal, madeira, sem o respectivo documento que demonstraria a chancela, aval do Estado, para que aquele produto fosse extraído da natureza, e ingressasse nas etapas de comercialização e industrialização, assim, o tipo do art. 46 envolve todas essas práticas, sendo a descrição da denúncia, suficiente a garantir a defesa quanto a imputação e para estabelecer as condutas proibidas que teriam sido praticadas. (...)



    O próprio documento de transporte demonstra o verbo vender, e o fato de estar em carga em circulação vincula o verbo transportar, assim não há mácula ou divergência entre o que foi objeto de denúncia e o que foi apurado na instrução. (...)



    Em relação ao princípio da insignificância, em matéria ambiental, este deve ser visto com muitas reservas, por tratar-se do objeto de proteção, bem jurídico difuso de difícil mensuração de seu potencial lesivo. Por exemplo, ao se cortar uma árvore apenas, não se sabe todo impacto no ecossistema que pode ser gerado, a erosão que deixou de ser contida por aquela árvore, o abrigado a outras espécies de plantas e animais, etc., sendo de difícil mensuração e visualização do suposto nível baixo de lesividade. Regra geral, qualquer bem ambiental deve ser protegido, e sua exploração, no caso incluindo seu transporte, depende de autorização estatal materializado no documento de transporte, que neste caso concreto não foi adequado.



    Foi adequada a decisão do juízo de primeiro grau, nos embargos de declaração de sua sentença, quanto a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto e pontos determinantes da legislação e jurisprudência sobre a questão.



    Note-se que, se a argumentação se refere a quantidade de volume irregular, comparado com a carga total, tal discussão é inviável, posto que, a própria legislação já prevê margem de tolerância, para divergências volume, na ordem de 10% da carga total, art. 53, Ins. Normativa 21/2014, Ibama. Assim, a própria legislação já indica o que seria insignificante, e neste caso concreto, se ultrapassou este nível.



    Em relação ao transporte em si, este ato revolve toda uma cadeia de atores e situações econômico ambientais, dos quais, em vários níveis e análises redundam em prejuízos consideráveis à coletividade pelo risco de degradação ambiental que implica o transporte irregular. (...)



    Presente a materialidade do crime, demonstrado pelos documentos, fotos e depoimento do policial, com riqueza de detalhes e circunstâncias fáticas que confirmar sua realidade. A autoria também resta demonstrada por tratar-se de carga de responsabilidade da empresa recorrente, sendo a tese de alteração da carga, por terceiro, no meio da viagem, desprovida de elementos factíveis, como a demonstração de que houve aumento do volume total da carga e a improbabilidade de que as 7 amostras aleatórias, incidissem exatamente, sobre a parte da carga que tivesse sido acrescida no percurso” (fls. 2-8, e-doc. 18).



    9. Soberano na análise do acerco fático-probatórios constante dos autos, o Tribunal de origem decidiu “presente a materialidade do crime, demonstrado pelos documentos, fotos e depoimento do policial, com riqueza de detalhes e circunstâncias fáticas que confirmar sua realidade. A autoria também resta demonstrada por tratar-se de carga de responsabilidade da empresa recorrente, sendo a tese de alteração da carga, por terceiro, no meio da viagem, desprovida de elementos factíveis, como a demonstração de que houve aumento do volume total da carga e a improbabilidade de que as 7 amostras aleatórias, incidissem exatamente, sobre a parte da carga que tivesse sido acrescida no percurso” (fl. 8, e-doc. 18).



    Quanto à subsunção dos fatos investigados ao tipo penal descrito no parágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/1998, consta do acórdão recorrido que “todos os verbos elencados do tipo tem em comum o fato de envolver etapas da colocação em circulação, de produto florestal, madeira, sem o respectivo documento que demonstraria a chancela, aval do Estado, para que aquele produto fosse extraído da natureza, e ingressasse nas etapas de comercialização e industrialização, assim, o tipo do art. 46 envolve todas essas práticas, sendo a descrição da denúncia, suficiente a garantir a defesa quanto a imputação e para estabelecer as condutas proibidas que teriam sido praticadas” (fl. 4, e-doc. 18).



    Sobre o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e de ausência de tipicidade penal, sem razão a agravante. O Tribunal de origem analisou os requisitos autorizadores da incidência do referido princípio e chegou à conclusão de que o fato delituoso não carece de tipicidade material, sobretudo porque “foi adequada a decisão do juízo de primeiro grau, nos embargos de declaração de sua sentença, quanto a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto e pontos determinantes da legislação e jurisprudência sobre a questão. Note-se que, se a argumentação se refere a quantidade de volume irregular, comparado com a carga total, tal discussão é inviável, posto que, a própria legislação já prevê margem de tolerância, para divergências volume, na ordem de 10% da carga total, art. 53, Ins. Normativa 21/2014, Ibama. Assim, a própria legislação já indica o que seria insignificante, e neste caso concreto, se ultrapassou este nível. Em relação ao transporte em si, este ato revolve toda uma cadeia de atores e situações econômico ambientais, dos quais, em vários níveis e análises redundam em prejuízos consideráveis à coletividade pelo risco de degradação ambiental que implica o transporte irregular” (fl. 6, e-doc. 18)



    No que se refere à alegação de quebra da cadeia de custódia, constam dos autos eletrônicos que “a falta de acesso a 2 amostras, guardadas como contraprova, não prejudica em nada a defesa quanto ao resultado da análise sobre as outras 5, todas consideradas irregulares pela perícia. Assim, além de ser procedimento usual das perícias, a guarda de contraprovas dentre parte das amostras, a empresa condenada não demonstrou haver erro em relação as outras 5 amostras que teve acesso. Mesmo que não se considerassem 2 das 7 amostras, ainda haveria caracterização suficiente do crime” (fl. 2, e-doc. 22).



    O Tribunal de origem também decidiu que “a questão da divergência entre o conteúdo da denúncia e o crime final imputado, foi adequadamente tratada na decisão de embargos de declaração posterior, a saber, por ser crime que envolve múltiplas condutas, vender, transportar, armazenar etc... não há que se falar em rigidez na expressão, palavra utilizada. Vale dizer, a denúncia utilizar um dos verbos do tipo, não vincula toda a instrução apenas àquele verbo, sendo possível a responsabilização também por outros verbos do tipo” (fl. 4, e-doc. 18).



    Extrai-se da sentença condenatória, confirmada no acórdão recorrido, que “a venda e o transporte de madeira em desconformidade com a legislação ambiental é o bastante para evidenciar o dolo em sua conduta” (fl. 4, e-doc. 8).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a) prova da autoria e materialidade delitivas; b) subsunção dos fatos investigados ao tipo penal descrito no parágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/1998; c) tipicidade conglobante; d) periculosidade social e expressividade da lesão jurídica provocada, pelo que afastada a aplicação do princípio da insignificância; e) quebra da cadeia de custódia; f) princípio da correlação; e g) evidência do dolo da agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa n. 21/2014 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e parágrafo único do art. 46 da Lei n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.000-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, no ponto em que examina a tipificação ou subsunção do fato ao enfocado tipo penal, seria indispensável a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, além do revolvimento do material fático- probatório (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.524.343-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.1.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão d